Tribunal: TJMT
Processo: 1015139-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Nulidade da cda. Ausência de notificação no processo administrativo. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015139-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), TRENDIX MARKETING PROMOCIONAL E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 11.674.083/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Nulidade da
cda
. Ausência de notificação no processo administrativo. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que a alegação de ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise na via eleita. O agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação válida da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e requer o reconhecimento da nulidade da constituição do crédito tributário.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
no presente caso,
a alegada ausência de notificação válida no procedimento administrativo fiscal, com consequente nulidade da CDA, pode ser analisada por meio de exceção de
pré
-executividade ou se demanda dilação probatória, o que afastaria a possibilidade de conhecimento na via eleita.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas de ofício pelo magistrado e que estejam comprovadas por prova pré-constituída, conforme prevê a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação válida da exigência fiscal exige a análise da regularidade da constituição do crédito tributário e do procedimento adotado pela Administração, especialmente quanto à ciência do contribuinte e à conversão do TAD em Aviso de Cobrança.

5.
Os documentos apresentados pelo agravante, como o próprio TAD e o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, não evidenciam, de forma inequívoca, a nulidade da constituição do crédito ou a ausência de notificação, revelando a necessidade de dilação probatória.

6.
Conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado, matérias que demandam produção de provas devem ser discutidas em sede de embargos à execução, sendo inadequado o uso da exceção de
pré
-executividade para tais fins.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 39-B; Regulamento do ICMS/MT, art. 960.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 393 do STJ; TJ-MT, AI n. 1026710-57.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024
; TJ-MT,
AgInt
n.
1035362-29.2024.8.11.0000,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j.
10.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1016563-14.2021.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que a alegação de ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise na via eleita.

Em suas razões recursais, o agravante alega que não foi notificado acerca da lavratura do TAD 1144767-6, o qual originou a constituição do crédito tributário cobrado.

Afirma que apenas tomou ciência da cobrança ao verificar a negativação junto ao SERASA e que, como não contribuinte do ICMS em Mato Grosso, jamais foi intimado validamente.

Sustenta que juntou prova documental pré-constituída suficiente a demonstrar a nulidade da CDA e que a discussão prescinde de dilação probatória.

Defende que o lançamento realizado por meio de TAD deve ser complementado por aviso de cobrança, com a respectiva intimação pessoal ou por carta registrada, nos termos do art. 39-B da Lei Estadual n. 7.098/98, o que não ocorreu.

P
autado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e
ao final, o provimento para declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal.
(Id.
285841366
).

O efeito suspensivo pretendido foi
in
deferido (Id
286819880
)
.

Contraminuta apresentada pelo agravado, que sustenta a regularidade da constituição do crédito tributário com base no TAD 205051, lavrado e entregue pessoalmente ao transportador, o qual foi nomeado fiel depositário. Afirma que o Termo de Apreensão e Depósito é instrumento hábil para formalização do crédito tributário, nos termos do
art. 960 do Regulamento do ICMS,
sendo posteriormente convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, conforme previsto no art. 39-B da Lei Estadual n. 7.098/98.
(Id
289052365
).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
(Id
293307873
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 183.197,16, decorrente de infrações relacionadas à remessa de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea e antecipação de ICMS por descumprimento de obrigação acessória no trânsito de mercadorias, formalizado por meio do TAD n. 1144767-6 e inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2021274.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando nulidade da CDA por ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal, sustentando que não foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de origem rejeitou a exceção
de
pré
-executividade,
por entender que a alegação de nulidade por ausência de notificação exige dilação probatória, não sendo possível sua apreciação na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, e que apresentou documentação pré-constituída apta a demonstrar a nulidade da CDA, destacando que não houve notificação válida da exigência tributária, tampouco regular constituição do crédito, violando o devido processo legal.

S
abe-se que a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade do título executado, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É
o que descreve a Súmula n.
393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em suma, a exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para tratar de questões que o magistrado possa analisar de ofício, desde que
relacionadas aos requisitos essenciais do título e demonstradas de forma evidente por meio de prova pré-constituída.

Nesse contexto, verifico que a alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação válida, por configurar matéria de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício pelo juízo.

Contudo,
no presente caso,
o reconhecimento dessa nulidade depende de análise aprofundada sobre a regularidade da constituição do crédito e dos atos administrativos, notadamente quanto à efetiva ciência do contribuinte e à validade do procedimento de conversão do TAD em aviso de cobrança. Trata-se de apuração que não se enquadra no âmbito de cognição sumária da exceção de
pré
-executividade.

Embora o agravante tenha juntado aos autos o Termo de Apreensão e Depósito e o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, os referidos documentos não demonstram, de forma clara e inequívoca, a ausência de notificação válida do lançamento tributário, tampouco evidenciam nulidade na constituição do crédito. Ao contrário, a análise sobre a regularidade da comunicação da exigência fiscal ainda exigiria verificação sobre o procedimento adotado pela Administração, não sendo possível concluir, a partir dos elementos apresentados, pela invalidade da CDA na via estreita
da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Direito tributário e processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Multa ambiental. Alegação de nulidade por ausência de notificação válida. Inexistência de vício formal. Desnecessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado para impugnar decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, no bojo de execução fiscal fundada em multa por infração ambiental, consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa emitida pela SEMA/MT.

2. A parte agravante sustenta a nulidade do processo administrativo ambiental, por ausência de notificação válida, afirmando que a intimação foi enviada a endereço diverso de sua residência e recebida por terceiro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício formal na notificação do administrado no processo administrativo ambiental que resultou na constituição do crédito tributário, a ensejar nulidade reconhecível em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como válida a notificação postal dirigida ao endereço constante nos cadastros da Administração, mesmo quando recepcionada por terceiro, cabendo ao contribuinte manter seus dados atualizados.

5. Ausente demonstração de que o agravante comunicou alteração de endereço, tampouco há provas de vício formal na notificação que justifiquem o reconhecimento de nulidade do auto de infração ambiental.

6. O exame da alegada irregularidade demandaria dilação probatória perante banco de dados da Administração Pública, o que é incabível na via estreita da exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento consolidado pela Súmula 393 do STJ.

7. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e a inexistência de vício insanável impedem o reconhecimento da nulidade pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação postal enviada ao endereço constante nos cadastros da Administração Pública, ainda que recepcionada por terceiro.
2. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para alegações que demandem dilação probatória, como a verificação de eventual vício na notificação administrativa.”

(N.U 1035362-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 10.7.2025)
.
(Destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nelson Ferreira dos Santos contra acórdão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por suposta ausência de notificação válida, exigiria dilação probatória incompatível com a via eleita. O embargante alega omissão no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente todas as alegações relevantes, inclusive ao consignar que a controvérsia acerca da validade da notificação exigiria dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

4. O julgado embasou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula 393/STJ, segundo a qual a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que prescindem de dilação probatória.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se tratando de vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

7. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

8. A exceção de
pré
-executividade é incabível para controvérsias que demandem dilação probatória, como a alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393”.
(N.U 1030204-90.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel.
Dr
ª.
Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e
Cilva
, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, 8.7.2025)
.
(Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste, sob o argumento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) por ausência de indicação do fato gerador e do número dos processos administrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as
CDAs
são nulas pela
ausência de fato gerador
e de número de processo administrativo, e se tais matérias podem ser discutidas em sede de exceção de
pré
-executividade, ou se demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de nulidade das
CDAs
por ausência de
fato gerador e número de processo administrativo demanda análise mais aprofundada do procedimento administrativo, o que impõe a necessidade de produção de provas, sendo, portanto, inadequada
a
via da exceção de
pré
-executividade.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que, quando há necessidade de instrução probatória, a discussão deve ser realizada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A nulidade das
CDAs
por ausência de fato gerador e número de processo administrativo exige dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de exceção de
pré
-executividade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204
.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10052424720178110000; TJ-MT, Apelação Cível 10132013020218110000”
.
(N.U 1026710-57.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Desª.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 27
.
11
.2024
).

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os elementos constantes dos autos.

C
om essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025